Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702121-75.2020.8.07.0005 RECORRENTES: ADELZA MARIA DE OLIVEIRA E JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, C/C ART. 51, TODOS DA LEI 6.766/79. CRIME AMBIENTAL. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL). LEI N. 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DOS FATOS. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE ALUSIVA AO DESCONHECIMENTO DA LEI. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo os elementos probatórios constantes nos autos comprovado, de forma harmônica e convergente, que os réus promoveram desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel, causando danos diretos e indiretos em Área de Proteção Ambiental, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, razão pela qual compete à defesa o ônus de demonstrar inequivocamente a falsa percepção da realidade ou do desconhecimento da ilicitude do fato. 3. Verificando-se que os acusados tinham plena consciência do fato praticado, não há que falar em erro de tipo essencial, o qual ocorre quando o equívoco recai sobre situação fática prevista como elemento constitutivo do tipo legal de crime ou requisitos de uma excludente de ilicitude. 4. A potencial falta de consciência da ilicitude diz respeito ao erro de proibição, inexistindo, contudo, qualquer justificativa plausível que permita aceitar o suposto desconhecimento do tipo penal de parcelamento irregular de solo urbano ou mesmo de danos à área de proteção ambiental, notadamente porque a situação de invasão indevida de terras, o loteamento sem observância de trâmite administrativo necessário e a consequente “venda” das áreas através de contratos de cessão de direitos é cada vez mais corriqueira e de conhecimento notório no Distrito Federal. 5. Incabível o reconhecimento da atenuante relativa ao desconhecimento da lei, uma vez que, além do desconhecimento da lei ser inescusável (art. 21 do Código Penal), tal minorante é admitida apenas em situações estritamente excepcionais, não sendo possível na hipótese de parcelamento irregular de solo e crime ambiental, tal como a hipótese dos autos. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 20, § 1o, do Código Penal, requerendo a absolvição, em razão da ocorrência de erro de tipo essencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 65, inciso II, do CP, pugnando pelo reconhecimento da atenuante consistente no desconhecimento da lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 20, § 1o, e 65, inciso II, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar curso ao apelo, porque, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o STJ já decidiu que “no que se refere à alegada divergência jurisprudencial, observo que o acórdão paradigma juntado aos autos foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020